Tribunal: CARF
Processo: 11080.735224/2018-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.735224/2018-47
ACÓRDÃO
3101-001.877 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 01/01/2014
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905, na qual julgou inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, deve ser cancelada a penalidade aplicada em virtude da
compensação não homologada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não
homologada, conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 3101-001.857, de 21 de maio de 2024, prolatado no julgamento do
processo 11080.732523/2017-49, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da Silva
(Presidente). Ausente o Conselheiro Renan Gomes Rego, substituído pelo Conselheiro Joao Jose
Schini Norbiato.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.877 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735224/2018-47
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
O lançamento decorreu da não homologação da compensação dos débitos
declarados e teve como fundamento o art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96.
Intimado do lançamento, a recorrente impugnou-o, alegando em síntese que a
multa é descabida por afrontar o direito constitucional de petição; a apresentação de pedido de
compensação ou ressarcimento não pode transformar em punição, sem infração; cita doutrina
que entende balizar seu argumento.
Analisada a impugnação, aquela DRJ, por meio do acórdão 14-104.865, julgou-a
improcedente.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, repisando os
mesmos argumentos de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Destaco que a Recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância em
21/05/2020 (quinta-feira). O prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do
Recurso Voluntário expiraria em 13/06/2020 (sábado) e, por não ser dia útil, o
praz se estenderia para 15/06/2020 (segunda-feira). No entanto, tendo em vista o
motivo de força maior decorrente da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), declarada na Portaria no 188/GM/MS, de 4 de
fevereiro de 2020, em razão do risco de infecção humana causada pelo novo
coronavírus (Covid-19), o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
suspendeu os prazos para a prática de atos processuais por intermédio das
Portarias CARF nos 8112/2020 e 10.199/2020, iniciando-se em 20/03/2020 e
findando-se em 29/05/2020.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.877 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735224/2018-47
3
Verifica-se ainda que a Receita Federal do Brasil por meio da Portaria RFB no 543,
de 20/03/2020, com a redação dada pela Portaria RFB no 4105, publicada em
31/07/2020, estendeu até 31/08/2020 a suspensão dos prazos para a prática de
atos processuais em suas repartições. Com isso, devem ser considerados
suspensos até essa data os prazos para a prática de atos processuais perante aos
Centros de Atendimento ao Contribuinte da RFB, na modalidade presencial e
virtual - CAC e e-CAC.
Diante do exposto, tendo em vista que a Recorrente protocolou o Termo de
Solicitação de Juntada do seu Recurso Voluntário em 25/06/2020, considera-se
tempestiva a sua apresentação.
Preliminares e Mérito
Trata o presente processo de Auto de Infração de aplicação da multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, lavrado em decorrência do
indeferimento do pedido de ressarcimento e via de consequência da não
homologação da compensação declarada.
Apresenta argumentos relacionados ao equivocado entendimento da Delegacia
da Receita Federal sobre a negativa do ressarcimento de que a Recorrente deveria
ter utilizado sistema eletrônico PER/DCOMP e não formulário papel. Alega ainda
que a multa de que trata o §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 é inconstitucional em
virtude de ter sido lançada de forma unilateral e sem respeito ao contraditório e a
ampla defesa. Para tanto, citou o Recurso Extraordinário 796.939 em tramitação
no STF com tramitação sob repercussão gral (Tema 736).
De fato o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796.939/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §17 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, em acórdão assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.877 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735224/2018-47
4
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle
difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário
do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez
que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto
é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse
sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no
tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de
suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo
precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é
inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal
por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-
fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Considerando o disposto no inciso I do §1o do artigo 62, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, bem como pela citada
declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser
cancelada integralmente a penalidade aplicada.
Diante da declaração de inconstitucionalidade proclamada pelo STF e do
cancelamento da penalidade, resta prejudicada a análise dos demais argumentos
de defesa, por serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme
decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com
repercussão
geral
reconhecida
(Tema
736),
e
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
Conclusão
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-001.877 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735224/2018-47
5
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada por compensação não homologada,
conforme decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939, com
repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no
4905.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 106
DF CARF MF
Original